Tribunal: TJBA
Processo: 8063417-96.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8063417-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: JADE GABRIELA NARICI SANTOS e outros

Advogado(s): JADE GABRIELA NARICI SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÔCOS-BA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 90 DIAS ENTRE AVALIAÇÕES. POSTERIOR CUMPRIMENTO DA LIMINAR E FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR QUE DETERMINOU A IMEDIATA REAVALIAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Bela. Jade Gabriela Narici Santos, em favor de Luiz Henrique Mendes Barreto, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Côcos. A impetração sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo de 90 dias, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, bem como o excesso de prazo para apreciação do pedido de revogação da custódia cautelar.
O paciente foi preso em flagrante no dia 17 de julho de 2025 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), tendo sido apreendido em sua posse aproximadamente 975g (novecentos e setenta e cinco gramas) de substância análoga à maconha. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se houve excesso de prazo para apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva; e (ii) se o descumprimento do prazo de 90 dias para revisão da prisão preventiva acarreta sua revogação automática, mesmo quando posteriormente sanado com decisão judicial devidamente fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto à alegação de excesso de prazo para apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva, verifica-se que, após a impetração do presente habeas corpus, a autoridade coatora apreciou o pleito defensivo, estando prejudicada a análise desse fundamento.

4. Quanto à alegação relativa à ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo de 90 dias, esta merece conhecimento. Neste aspecto, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal estabelece que o prazo de 90 dias previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, não tem caráter peremptório, de modo que o descumprimento desse prazo não acarreta, por si só, a nulidade da prisão ou sua revogação automática.

5. Embora tenha ocorrido omissão temporária quanto à reavaliação da prisão preventiva do paciente, conforme exigência legal, tal omissão foi sanada com o cumprimento da liminar deferida nos autos do presente habeas corpus, sendo realizada a devida reanálise da medida cautelar, com motivação adequada e individualizada, nos termos do ID 526976801 dos autos de origem.

6. A decisão judicial proferida pelo juízo de origem demonstrou a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, com base no art. 312 do CPP: a prova da materialidade (aproximadamente 975g de maconha) e os indícios de autoria, extraídos da situação de flagrante, bem como a necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito.

7. Não se configura excesso de prazo na tramitação do feito, não se evidenciando qualquer demora injustificada apta a configurar constrangimento ilegal.

8. A decisão impugnada cumpriu integralmente a liminar parcialmente concedida, com a realização da revisão da prisão preventiva e fundamentação idônea para sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Habeas corpus parcialmente concedido para confirmar a liminar anteriormente deferida.

Tese de julgamento:

"O prazo de 90 dias para reavaliação da prisão preventiva, previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, não tem natureza peremptória, sendo sua inobservância sanável mediante posterior decisão fundamentada."

"A realização de reavaliação judicial posterior, com fundamentação idônea e individualizada, afasta a ilegalidade da prisão e impede sua revogação automática."

"A quantidade significativa de drogas e as circunstâncias do flagrante justificam, de forma autônoma, a manutenção da custódia cautelar em casos de tráfico de entorpecentes."

D
ispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 316, parágrafo único; Lei nº 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 621.416/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13/04/2021, DJe 16/04/2021; STJ, AgRg no RHC 172.136/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 28/08/2023, DJe 30/08/2023; STJ, AgRg no HC 770.306/RS, j. 27/09/2022, DJe 04/10/2022; STF, SL 1.395/SP, Rel. Min. Presidente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8063417-96.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante Bela. Jade Gabriela Narici Santos, e como paciente LUIZ HENRIQUE MENDES BARRETO, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Côcos – Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONCEDER PARCIALMENTE
a Ordem de Habeas Corpus, a fim de confirmar a liminar de ID 92943851, para determinar que a autoridade coatora realize a reavaliação da necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de de 2025.

Desa. Presidente

Desembargado
r Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

64